Tribunal: TJMT
Processo: 1018676-25.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018676-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), MAURICIO BALDIN MARTINS - CPF: 467.148.129-49 (EMBARGANTE), SILVANIA GARCIA MIRANDA MARTINS - CPF: 806.190.889-15 (EMBARGANTE), HANDRIGO MARTINS - CPF: 034.271.951-39 (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), DANIEL BRAJAL VEIGA - CPF: 219.415.428-08 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 215.168.838-02 (ADVOGADO), BRUNA TONIN SANTOS - CPF: 401.656.508-18 (ADVOGADO), MARIA CECILIA CESAR MARTINGO - CPF: 419.005.148-93 (ADVOGADO), LUANA LAYS PIRES DE ANDRADE - CPF: 023.577.281-08 (ADVOGADO), AURO MENDES DE ANDRADE - CPF: 345.496.331-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO), PEDRO CONDE ELIAS VICENTINI - CPF: 324.030.308-64 (ADVOGADO), ARNALDO DOS REIS FILHO - CPF: 290.451.688-39 (ADVOGADO), ROBERTO CESAR CABRAL - CPF: 041.010.379-90 (ADVOGADO), DANIELA GEMIO DOS REIS GONCALVES - CPF: 135.529.418-51 (ADVOGADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (EMBARGADO), PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.718.942/0003-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Suspensão de Protestos e Negativações. Essencialidade dos grãos. Artigo 49, § 3º, da lei 11.101/05. Inaplicabilidade. Alegada Omissão. Inexistência de Vícios no Julgado.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão de primeiro grau que, nos autos da Recuperação Judicial, indeferiu o pedido de suspensão de inscrições em cadastros de inadimplência e protestos, bem como afastou o reconhecimento da essencialidade dos grãos para fins de aplicação do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. O Acórdão embargado enfrenta expressamente todas as matérias suscitadas, analisando a natureza jurídica dos grãos e a impossibilidade de reconhecê-los como bens de capital essenciais, bem como a possibilidade de manter as inscrições em cadastros restritivos de empresas em recuperação judicial.

5. O Julgador não está obrigado a rebater um a um os argumentos das partes, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que se verificou na decisão impugnada. Embargos de Declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão.

6. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito decidido.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/8/2025, DJEN 15/8/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.195.310/RS, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23/9/2024, DJe 26/9/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018676-25.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Maurício Baldin Martins e outros – todos em recuperação judicial
em virtude do Acórdão de Id. 311852850.

A Primeira Câmara de Direito Privado, por maioria, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes, nos termos do voto da 1ª Vogal, e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão de inscrições em cadastros de inadimplência e protestos, bem como afastou o reconhecimento da essencialidade dos grãos.

Os Embargantes alegam que o Acórdão foi omisso, pois não enfrentou ponto relevante da controvérsia, em especial a necessidade de garantir meios para viabilizar a efetividade econômica da Recuperação Judicial.

Asseguram que o Acórdão deixou de aplicar o artigo 6º, § 7º-A da Lei n. 11.101/2005, que atribui ao Juízo da recuperação judicial competência para suspender atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais.

Pugnam pelo acolhimento do Recurso, a fim de que sejam supridas as omissões mencionadas, com o reconhecimento da essencialidade dos grãos, bem como da necessidade de suspensão das negativações.

Ainda requerem o pronunciamento expresso dos artigos 47, 49, § 3º, 6º, § 4º e § 7º-A da Lei 11.101/2005, e o artigo 393 do Código Civil.

Contrarrazões juntadas no Id. 318341376 e 318670355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Maurício Baldin Martins e outros – todos em recuperação judicial
em virtude do Acórdão de Id. 311852850.

A Primeira Câmara de Direito Privado, por maioria, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos Embargantes, nos termos do voto da 1ª Vogal, e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão de inscrições em cadastros de inadimplência e protestos, bem como afastou o reconhecimento da essencialidade dos grãos.

Os Embargantes alegam que o Acórdão foi omisso, pois não enfrentou ponto relevante da controvérsia, em especial a necessidade de garantir meios para viabilizar a efetividade econômica da Recuperação Judicial.

Sustentam que a manutenção de registros negativos compromete o acesso a crédito e prejudica a continuidade das atividades empresariais, o que afronta diretamente o artigo 47 da Lei 11.101/2005.

Mencionam que a negativa em reconhecer a essencialidade dos grãos desconsidera a finalidade da Recuperação Judicial.

Asseguram que o Acórdão deixou de aplicar o artigo 6º, § 7º-A da Lei n. 11.101/2005, que atribui ao Juízo da recuperação judicial competência para suspender atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais.

Defendem a interpretação sistemática e finalística do §3º do artigo 49 da Lei n.º 11.101/2005, de modo a garantir a proteção da atividade rural durante o
stay period
.

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

No caso, não há falar em omissão, pois todos os pontos suscitados pelos Embargantes foram enfrentados de forma expressa.

O Colegiado firmou posição clara e coerente no sentido de que os grãos, por constituírem produto final da atividade agrícola, são bens consumíveis e, portanto, não se enquadram no conceito de bens de capital, conforme precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça.

Diante dessa qualificação jurídica, o Acórdão afastou a possibilidade de declaração da essencialidade dos grãos, nos termos do § 3º do artigo 49 da LRF.

Além disso, a decisão Colegiada entendeu que o indeferimento de suspensão das negativações não compromete o devido processamento da Recuperação Judicial, especialmente antes da novação dos créditos, de sorte que é possível manter as inscrições em cadastros de inadimplência e cartórios de protesto.

Vale destacar que o Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. Cumpre-lhe enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente foi feito.

Ademais, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo Julgador, não autoriza o acolhimento dos Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025).

Trata-se, em verdade, de tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é importante ressaltar que, de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, não se exige menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais para que se considere prequestionada a matéria, basta que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente enfrentadas, como ocorreu no caso.

Nesse sentido:
O prequestionamento implícito se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos apontados como violados, situação verificada nos presentes autos
. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.195.310/RS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024).

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025